Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. DEVER DE CUSTEIO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de fornecimento de tratamento domiciliar cuja cobertura foi supostamente negada pela operadora de planos de saúde.
2. Nos termos do art. 1012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra a sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória” deverá ser recebida com efeito meramente devolutivo, consistindo, portanto, em exceção à regra geral prevista no caput do aludido dispositivo. O art. 1012, § 3o, do CPC, ressalvou, no entanto, que nos casos da possibilidade de imediato cumprimento da sentença o recorrente pode postular a concessão de efeito suspensivo desde que demonstrada a "probabilidade do provimento do recurso" e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 4o do mencionado artigo.
3. No presente caso, não estão presentes as condições previstas no art. 1012, § 4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
4. O indeferimento de produção de prova pericial pelo Juízo singular não produz cerceamento de defesa, desde que devidamente justificado pelo critério da persuasão racional. 4.1. O Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 4.2. Por se tratar de matéria que pode ser provada por meio de documentos, e, no caso de ser a prova carreada aos autos suficiente, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em virtude do indeferimento ora impugnado.
5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contrato de planos de saúde (enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
6. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais apropriado para o utente dos serviços contratados, pois a aludida atribuição é do médico.
7. Recurso conhecido e desprovido.